Tribunal: TJSP
Processo: 0002147-22.2010.8.26.0075
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002147-22.2010.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante SIDNEY
CORREA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002147-22.2010.8.26.0075 -Voto no
2
Apelação no 0002147-22.2010.8.26.0075
Comarca: Bertioga
Apelante: Sidney Correa da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15391
Apelação. Lesão corporal grave. Art. 129, §1o, III, do CP.
Autoria e materialidade bem comprovadas. Tese de legítima
defesa afastada. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por SIDNEY CORREA DA
SILVA (fls. 299/305) em face da r. sentença de fls. 273/278 que o condenou pela
prática do crime de lesões corporais de natureza grave (art. 129, §1o, inciso III, do
CP), impondo a ele a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto,
suspendendo-a condicionalmente (cf. art. 77, do CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 1-D/2-D), e recebida às fls. 28.
Houve regular citação (fls. 172) e apresentação de defesa (fls. 179/181). Após regular
instrução, SIDNEY foi condenado, razão pela qual se insurge.
Aduz o apelante que agiu em legítima defesa em favor de sua
esposa, pugnando por sua absolvição.
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 309/312).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 321/326), e os autos vieram conclusos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002147-22.2010.8.26.0075 -Voto no
3
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 15 de janeiro de 2010, na
Comarca de Bertioga, SIDNEY CORREIA DA SILVA ofendeu a integridade
corporal de VALDECI SOARES TEIXEIRA, causando-lhe lesões de natureza
grave.
Afirma-se que VALDECI importunou a esposa de SIDNEY,
quando estavam em um bar jogando bilhar, e SIDNEY então o agrediu com um soco
na boca, causando-lhe lesões que provocaram debilidade permanente em sua função
mastigatória.
Ante tal quadro fático, SIDNEY foi denunciado e processado
pela prática do crime de lesões corporais de natureza grave, sendo condenado ao cabo
da instrução processual penal, razão pela qual se insurge.
Todavia, sem razão no inconformismo.
De início, atento que a materialidade delitiva restou
comprovada por meio do laudo de fls. 11, e a prova oral não deixou dúvidas acerca
da autoria.
Narrou a vítima, em juízo, que estava em um bar atrás de
cigarros, mas o dono do estabelecimento, quando questionado, disse que não os tinha
para venda. Contudo, logo em seguida viu o apelante comprando cigarros, razão pela
qual foi questionar o dono do bar. Disse que o apelante não gostou de sua postura e o
agrediu, quebrando seus dentes, razão pela qual atualmente utiliza “dentadura”.
Afirmou que não revidou e negou ter se dirigido à esposa do apelante, que também
estava no local.
MANOEL DA SILVA ARAÚJO, dono do Bar onde se
deram os fatos disse, em resumo, que a vítima estava em seu estabelecimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002147-22.2010.8.26.0075 -Voto no
4
busca de cigarros e em dado momento, em razão de sua embriaguez, xingou a esposa
do apelante, a qual estava jogando sinuca, o que motivou FELIPE a dar um soco na
boca da vítima.
O apelante apresentou, em sede policial, relato no mesmo
sentido da testemunha MANOEL, esclarecendo que FELIPE estava embriagado e
em dado momento passou a incomodar sua esposa. Disse para sua esposa dar um
tapa na vítima, mas, ante a recusa, lhe deu um soco.
Não há dúvidas da agressão e sua autoria, sendo certo que a
tese de legítima defesa é totalmente descabida.
Note-se que para a incidência da referida causa de exclusão
de ilicitude de rigor uso moderado de meios necessários para repelir injusta agressão,
atual ou iminente, e no caso em tela, mesmo que se suponha que houve agressão ao
bem jurídico “honra” da esposa do apelante, não houve proporcionalidade entre a
ofensa e a intensidade do ato de repulsa tem-se a evidente ausência do elemento
“uso moderado”, e sabe-se que deve o agente responder pelo excesso, doloso ou
culposo, de sua conduta (cf. parágrafo único do art. 23, do CP).
Evidente, portanto, que era mesmo caso de condenação.
Quanto à dosimetria de pena, igualmente não há nada a ser
alterado.
A pena-base foi fixada no piso legal e assim deve ser
mantida.
Na segunda fase da dosimetria, foi ponderada a confissão,
sem reflexos na pena em respeito à Súmula no 231 do C. STJ.
Na terceira e última etapa, inexistem causas de aumento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002147-22.2010.8.26.0075 -Voto no
5
diminuição de pena.
A primariedade do apelante, ausência de circunstâncias
judicias desfavoráveis e quantidade de pena indicam que o regime inicial aberto era
mesmo o adequado, assim como a suspensão condicional da pena.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação de SIDNEY CORREA DA SILVA, mantendo-se a r. sentença recorrida
como posta.
Reinaldo Cintra
Relator